Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. A competência para conhecer e julgar ação monitória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. O reconhecimento ex officio da abusividade da cláusula de eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção.
IV. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil.
V. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes.
VI. A abusividade que pode dar respaldo ao controle judicial da eleição de foro deve ser aferida em relação aos contratantes, sob os enfoques da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, jamais em relação ao próprio Poder Judiciário.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.